Tribunal: TJSP
Processo: 2037658-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Inventário – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Intempestividade do recurso de agravo de instrumento, pois interposto após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição.

Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037658-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
DENIZE CAMPOS CASTRO (INVENTARIANTE) e JOÃO PAULINO DA CRUZ
(ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2037658-29.2020.8.26.0000 São José dos Campos
Agravantes: Denize Campos Castro e outro
Agravado: O Juízo
Interessados: Eliana Fernandes da Cruz e outros
Juiz Prolator: Alessandra Barrea Laranjeiras
TJSP (Voto no 35.539)
Agravo de Instrumento.
Inventário Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça
Intempestividade do recurso de agravo de instrumento,
pois interposto após o decurso do prazo de 15 (quinze)
dias para sua interposição.
Não se conhece do recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denize
Campos Castro contra decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados
por João Paulino da Cruz, indeferiu a gratuidade da justiça.
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece ser conhecido.
A agravante ajuizou inventário dos bens deixados por João
Paulino da Cruz, postulando a concessão da gratuidade da justiça, que foi
indeferida pelo MM. Juízo “a quo”, por decisão assim proferida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado

“Vistos.
I.
Esta
decisão
servirá
como
CERTIDÃO
DE
INVENTARIANTE, para todos os fins legais.
II. Nomeio inventariante Denize Campos Castro dos bens
deixados por João Paulino da Cruz, mediante compromisso
a ser prestado neste Ofício, pessoalmente ou através de
procurador com poderes específicos, no prazo de 5 dias
(art. 617 § único do CPC) , apresentando as primeiras
declarações, no prazo de 20 dias (art. 620 do CPC).
III. Traga aos autos a certidão do Colégio Notarial do
Brasil para fins de comprovação de eventual registro de
testamento
pelo(s)
"de
cujus"
(http://www.censec.org.br/Cadastro/CertidaoOnline/).
IV. Regularize a representação processual de todos os
herdeiros e cônjuges, se casados forem.
V. As certidões (casamento, nascimento e matrícula do
registro de imóveis), se não acompanharam a inicial,
deverão
ser
apresentadas
devidamente
atualizadas
(expedidas no máximo há 90 dias).
VI. Traga aos autos certidão (1) negativa de débitos
federais do "de cujus" junto à Secretaria da Receita
Federal e (2) negativas municipais (imóveis urbanos) ou do
IPTR (imóveis rurais) quanto aos imóveis que compõem o
espólio, expedidas pelos órgãos competentes.
VII. Tratando-se de inventário regulado pela Lei no
10.705/2000, deverá o(a) inventariante encaminhar à
Secretaria da Fazenda (Posto Fiscal) local, os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
necessários à apuração de eventual imposto devido e/ou
isenção (http://pfe.fazenda.sp.gov.br). Localizando-se o
imóvel em outro Estado, deverá ser juntado comprovante
da quitação do imposto causa mortis ou prova de sua
isenção.
VIII.
Apresentando-se
a
requerente
como
"sócia-
proprietária" da empresa (pág. 39/40), insuficiente a
simples afirmativa da falta de recursos para arcar com o
pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios em desfalque do próprio sustento (pág. 07).
Por outro lado, possui patrono constituído, do que se infere
tratar-se de contrato oneroso.
Além do mais o benefício pleiteado não se afigura absoluto,
possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo quando tiver
fundadas razões.
Nesse sentido a jurisprudência do S.T.J.:
“O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Pelo
sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição, de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família (Lei 1060/50, artigo 4o.),
ressalvado ao Juiz, no entanto, indeferir a pretensão se
tiver fundadas razões para isso (artigo 5o. ) RESP no
151.943-GO.
E ainda:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
ALEGAÇÃO
DE
POBREZA DA PARTE - Mera presunção que cede ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
outras evidências. Indícios da possibilidade de arcar com o
pagamento das despesas processuais. Agravo provido”
(TJP, 4a. Cam. De Direito Privado; AI no 172.390-4/4-00-
SP; Rel. Des. José Geraldo de Jacobina Rabello; J.
28/9/2000); v.u.).
Posto isto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado à
pág. 05, item VI, promovendo a inventariante o
recolhimento das custas processuais.”
A R. Decisão agravada foi proferida em 21.01.2020 (fls.
41/42 dos autos principais), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
do dia 31.01.2020 (sexta-feira) (fls. 44 dos autos principais) e publicada no
dia 03.02.2020 (segunda-feira).
Assim, o prazo de 15 dias para interposição de recurso de
recurso de agravo de instrumento teve início em 04.02.2020 e término em
27.02.2020, observada a suspensão do expediente forense nos dias 24 e 25,
em virtude do feriado de Carnaval (Provimento n° 2538/2019 do CSM) e o
expediente reduzido no dia 26.02.2020 (quarta-feira de cinzas), último dia do
prazo, observando o disposto no parágrafo 1° do artigo 224 do Código de
Processo Civil.
Observa-se que a suspensão dos prazos nos dias 17,18 e 19
de fevereiro, por indisponibilidade do sistema, nos termos do Comunicado da
Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 16.07.2019, não interfere na
contagem do prazo recursal em curso, considerando o disposto no artigo 8o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Resolução TJSP n° 551/2011:
“Art. 8o - Nos casos de indisponibilidade do sistema ou
impossibilidade técnica por parte do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
I prorroga-se, automaticamente, para o primeiro dia útil
seguinte à solução do problema, o termo final para a
prática de ato processual sujeito a prazo;”
O artigo 3° do Provimento n° 87/2013 da Presidência deste
Egrégio Tribunal dispõe, ainda, que:
“Art. 3° Em segunda instância, os prazos que vencerem no
dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos
serviços referidos no art. 1o serão prorrogados para o dia
útil seguinte à retomada de funcionamento (...)”
Assim, considerando que o presente recurso foi interposto
apenas em 28.02.2020, é patente a sua intempestividade.
O recurso é, portanto, manifestamente intempestivo e não
merece ser conhecido.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora